Tribunal: TRF3
Processo: 0006872-62.2015.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar 142/2013, bem como o pagamento das prestações vencidas.

[...]

Contestação do INSS (ID 70085207). Réplica (ID 70085207).

Aberta oportunidade para especificação de provas (ID 70085207). Determinada, pelo Juízo, a produção da prova pericial médica e socioeconômica (ID 70085207). Laudos (ID’s 70085207 e 70085210).

Sobreveio a r. sentença (ID 70085210) que julgou procedentes os pedidos iniciais, na forma do dispositivo abaixo transcrito, em seus trechos essenciais:

[...]

A situação fática documental retrata que o autor formulou pedido administrativo de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência — NB 421166.497.480-3 — em 07.12.2013, data em que, pelas regras gerais, não preenchia o requisito da `idade mínima'. De acordo a simulação administrativa de fl. 72, até a DER computados 25 anos, 11 meses e 29 dias, tendo sido indeferido o benefício (fls. 76/77). Em relação aos motivos do indeferimento, o documento de fl. 79 dispõe que `Até a Data de Requerimento o segurado comprovou tempo de contribuição comum de 26 anos, 01 meses e 25 dias e de deficiência, de 25 anos, 11 meses e 29 dias, após conversão do tempo, pois a deficiência somente a partir de 12/09/2013'.

Com efeito, no caso em vertente, cabe analisar se a prova pericial, de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria Interministerial 01/2014, identificou deficiência no autor e, se o caso, em qual grau, bem como verificar se o tempo de contribuição já reconhecido pelo réu é suficiente à concessão do benefício, uma vez que não há pedido de reconhecimento de período.

Nessa ordem de ideias, o laudo pericial elaborado por especialista na área de oftalmologia (fls. 207/219 e 270/288) reconheceu que o autor possui, em ambos os olhos, `cegueira legal’, `coriorretinite macular cicatrizada' e `toxoplasmose ocular congénita'. O laudo esclarece que `toxoplasmose ocular é uma doença infecciosa (...)' que `(...) afeta a retina provocando necrose da parte atingida, podendo levar à cegueira, como no caso atual Dispõe o laudo, ainda, que `a lesão em ambos os olhos está consolidada e é irreversível', e que `a data do início da doença deve ser fixada desde o nascimento baseado a história natural da toxoplasmose ocular congénita'. No mais, tendo em vista que, no caso do benefício postulado pelo autor, o critério normativo para análise da deficiência é objetivo e matemático, deve-se verificar a pontuação atribuída pela análise pericial, nos termos da Portaria Interministerial n° 01/2014. Nesse sentido, a pontuação mensurada pela perícia médica foi de 1725 pontos (fl. 287).

Por outro lado, a análise socioeconômica, consolidada na complementação de fls. 256/261, atribuiu ao autor 3400 pontos. Assim, a somatória obtida nas duas análises periciais perfaz 5125 pontos, o que, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Portaria Interministerial 01/2014, caracteriza deficiência grave, que, conforme o laudo médico pericial, aflige o autor desde o nascimento.

Assim, tendo em vista que o autor possuía menos de 60 anos na DER, a concessão do benefício exige a comprovação de no mínimo 25 anos de contribuição. No caso, conforme já verificado, o INSS reconheceu 25 anos, 11 meses e 29 dias (fl. 72), e, mesmo não havendo pedido de reconhecimento de período, o autor perfaz tempo suficiente à concessão do benefício na DER. Ficará a cargo da Administração Previdenciária a apuração da RMI do benefício.

Posto isto, a teor da fundamentação supra, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, instituído pela Lei Complementar 142/2013, referente ao NB 421166.497.480-3, desde a DER - 07.12.2013 -, efetuando o pagamento das parcelas vencidas em única parcela e vincendas, descontados os valores pagos no período, com atualização monetária e juros de mora nos termos das Resoluções n° 134/2010 e 267/2013, e normas posteriores do CJF.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, delimitando as parcelas vincendas até a sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ. Isenção de custa na forma da lei.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, § 3°, do Código de Processo Civil.

[...]

Interpostos embargos de declaração pelo autor (ID 70085220). Rejeitados (ID 70085222).

Interposta apelação pelo INSS que, em suas razões recursais (ID 70085228), sustenta, em síntese, o seguinte: que o autor nasceu com deficiência e que deve ser aplicado o disposto no art. 7o da LC 142, de 2013; questiona “como pode ser considerada grave a deficiência de uma pessoa que trabalha normalmente numa profissão que demanda alto grau de formação educacional/profissional?”, razão pela qual sustenta que o autor não é portador de deficiência em seu grau máximo e afirma que “durante o tempo de contribuição, o Autor passou por graus que foram desde inexistentes de deficiência, evoluindo ao grau leve” e torna a invocar a aplicação do art. 7o da LC 142, de 2013; questiona os parâmetros e a metodologia utilizada nas pericias realizadas em juízo; e insurge-se contra a sistemática adotada pela r. sentença no que diz respeito à correção monetária e a incidência de juros de mora, fazendo referência ao RE no 870.947, em curso no E. STJ.

Contrarrazões do autor (ID 70085232).

Vieram os autos a esta E. Corte.

É o

Inteiro teor:
218/821)

0006872-62.2015.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA CONGENITA EM SEU GRAU MÁXIMO. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. INCISO I DO ART. 3o DA LC No 142, DE 2013. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 7o DA LC No 142 DE 2013. NÃO CONFIGURADA. TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO PELO INSS. SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar qual o grau da deficiência que acomete o autor; se é a hipótese de redução do tempo de contribuição de que trata o art. 3o da LC 142, de 2013 e; se o tempo de serviço do autor, reconhecido pelo INSS, é suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria, por tempo de contribuição, da pessoa portadora de deficiência.

2. O Laudo pericial, corroborando as demais provas constantes dos autos, concluiu que o autor é portador de deficiência visual congênita, em seu grau máximo, cabível, portanto, a aplicação da redução do tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, de que trata o inciso I do art. 3o da LC no 142, de 2013.

3. A conclusão do Laudo pericial é absolutamente clara ao afirmar que a enfermidade do autor é congênita, portanto, existente desde sempre, ou seja, o autor já era portador da enfermidade ao tempo de sua filiação ao RGPS, o que exclui a hipótese posta na primeira parte do art. 7o da LC no 142, de 2013. De igual modo, em resposta a quesito formulado pelo próprio INSS - 7) Qual a data/época de início dos eventuais impedimentos constatados, com base em elementos objetivos? – o Perito foi enfático ao responder “Durante toda a sua vida laborativa”, corroborando o relatório médico da lavra do Prof. Dr. Milani, de 18/06/1991, citado no Laudo pericial, que já considerava a gravidade da enfermidade do apelado, classificando-a como visão “subnormal”, o que exclui a ocorrência da segunda hipótese prevista no art. 7o da LC no 142, de 2013, pois, não há que se falar em evolução da gradação da enfermidade, haja vista que a deficiência, durante todo o período laboral do autor, foi classificada em seu grau máximo.

4. Assim, em razão do grau máximo da enfermidade congênita que acomete o autor, o que justifica a aplicação do disposto no inciso I do art. 3o da LC no 142, de 2013, no que se refere à redução do tempo de contribuição para fins de aposentadoria para 25 anos, e, diante do reconhecimento por parte do próprio INSS de que o autor possui 25 anos, 11 meses e 29 dias de contribuição, não há como não conceder ao apelado o benefício da aposentadoria, por tempo de contribuição, da pessoa portadora de deficiência.

5. No que diz respeito à correção monetária e a incidência de juros de mora, observe-se o disposto no Tema 905 e na Súmula 54, ambos do C. STJ.

6. Nega-se provimento à apelação do INSS, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006872-62.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LIDERCIO VILANI

Advogado do(a) APELADO: MARCIO SILVA COELHO - SP45683-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006872-62.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LIDERCIO VILANI

Advogado do(a) APELADO: MARCIO SILVA COELHO - SP45683-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS, em face da r. sentença de procedência, proferida nesses autos de ação previdenciária de reconhecimento de tempo de serviço urbano e concessão do benefício de aposentadoria, por tempo de contribuição, da pessoa portadora de deficiência, promovida por LIDERCIO VILANI, contra o réu, pessoa jurídica, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A petição inicial (ID 70085207), distribuída à 4a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP veiculou, em suma, o seguinte, como bem relatou a r. sentença (ID 70085210):

[...]

LIDERCIO VILANI, qualificado nos autos, propõe Ação Previdenciária, pelo procedimento ordinário, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, pretendendo a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, instituído pela Lei Complementar 142/2013, bem como o pagamento das prestações vencidas.

[...]

Contestação do INSS (ID 70085207). Réplica (ID 70085207).

Aberta oportunidade para especificação de provas (ID 70085207). Determinada, pelo Juízo, a produção da prova pericial médica e socioeconômica (ID 70085207). Laudos (ID’s 70085207 e 70085210).

Sobreveio a r. sentença (ID 70085210) que julgou procedentes os pedidos iniciais, na forma do dispositivo abaixo transcrito, em seus trechos essenciais:

[...]

A situação fática documental retrata que o autor formulou pedido administrativo de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência — NB 421166.497.480-3 — em 07.12.2013, data em que, pelas regras gerais, não preenchia o requisito da `idade mínima'. De acordo a simulação administrativa de fl. 72, até a DER computados 25 anos, 11 meses e 29 dias, tendo sido indeferido o benefício (fls. 76/77). Em relação aos motivos do indeferimento, o documento de fl. 79 dispõe que `Até a Data de Requerimento o segurado comprovou tempo de contribuição comum de 26 anos, 01 meses e 25 dias e de deficiência, de 25 anos, 11 meses e 29 dias, após conversão do tempo, pois a deficiência somente a partir de 12/09/2013'.

Com efeito, no caso em vertente, cabe analisar se a prova pericial, de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria Interministerial 01/2014, identificou deficiência no autor e, se o caso, em qual grau, bem como verificar se o tempo de contribuição já reconhecido pelo réu é suficiente à concessão do benefício, uma vez que não há pedido de reconhecimento de período.

Nessa ordem de ideias, o laudo pericial elaborado por especialista na área de oftalmologia (fls. 207/219 e 270/288) reconheceu que o autor possui, em ambos os olhos, `cegueira legal’, `coriorretinite macular cicatrizada' e `toxoplasmose ocular congénita'. O laudo esclarece que `toxoplasmose ocular é uma doença infecciosa (...)' que `(...) afeta a retina provocando necrose da parte atingida, podendo levar à cegueira, como no caso atual Dispõe o laudo, ainda, que `a lesão em ambos os olhos está consolidada e é irreversível', e que `a data do início da doença deve ser fixada desde o nascimento baseado a história natural da toxoplasmose ocular congénita'. No mais, tendo em vista que, no caso do benefício postulado pelo autor, o critério normativo para análise da deficiência é objetivo e matemático, deve-se verificar a pontuação atribuída pela análise pericial, nos termos da Portaria Interministerial n° 01/2014. Nesse sentido, a pontuação mensurada pela perícia médica foi de 1725 pontos (fl. 287).

Por outro lado, a análise socioeconômica, consolidada na complementação de fls. 256/261, atribuiu ao autor 3400 pontos. Assim, a somatória obtida nas duas análises periciais perfaz 5125 pontos, o que, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Portaria Interministerial 01/2014, caracteriza deficiência grave, que, conforme o laudo médico pericial, aflige o autor desde o nascimento.

Assim, tendo em vista que o autor possuía menos de 60 anos na DER, a concessão do benefício exige a comprovação de no mínimo 25 anos de contribuição. No caso, conforme já verificado, o INSS reconheceu 25 anos, 11 meses e 29 dias (fl. 72), e, mesmo não havendo pedido de reconhecimento de período, o autor perfaz tempo suficiente à concessão do benefício na DER. Ficará a cargo da Administração Previdenciária a apuração da RMI do benefício.

Posto isto, a teor da fundamentação supra, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, instituído pela Lei Complementar 142/2013, referente ao NB 421166.497.480-3, desde a DER - 07.12.2013 -, efetuando o pagamento das parcelas vencidas em única parcela e vincendas, descontados os valores pagos no período, com atualização monetária e juros de mora nos termos das Resoluções n° 134/2010 e 267/2013, e normas posteriores do CJF.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, delimitando as parcelas vincendas até a sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ. Isenção de custa na forma da lei.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, § 3°, do Código de Processo Civil.

[...]

Interpostos embargos de declaração pelo autor (ID 70085220). Rejeitados (ID 70085222).

Interposta apelação pelo INSS que, em suas razões recursais (ID 70085228), sustenta, em síntese, o seguinte: que o autor nasceu com deficiência e que deve ser aplicado o disposto no art. 7o da LC 142, de 2013; questiona “como pode ser considerada grave a deficiência de uma pessoa que trabalha normalmente numa profissão que demanda alto grau de formação educacional/profissional?”, razão pela qual sustenta que o autor não é portador de deficiência em seu grau máximo e afirma que “durante o tempo de contribuição, o Autor passou por graus que foram desde inexistentes de deficiência, evoluindo ao grau leve” e torna a invocar a aplicação do art. 7o da LC 142, de 2013; questiona os parâmetros e a metodologia utilizada nas pericias realizadas em juízo; e insurge-se contra a sistemática adotada pela r. sentença no que diz respeito à correção monetária e a incidência de juros de mora, fazendo referência ao RE no 870.947, em curso no E. STJ.

Contrarrazões do autor (ID 70085232).

Vieram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006872-62.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LIDERCIO VILANI

Advogado do(a) APELADO: MARCIO SILVA COELHO - SP45683-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

“EMENTA”

PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA CONGENITA EM SEU GRAU MÁXIMO. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. INCISO I DO ART. 3o DA LC No 142, DE 2013. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 7o DA LC No 142 DE 2013. NÃO CONFIGURADA. TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO PELO INSS. SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar qual o grau da deficiência que acomete o autor; se é a hipótese de redução do tempo de contribuição de que trata o art. 3o da LC 142, de 2013 e; se o tempo de serviço do autor, reconhecido pelo INSS, é suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria, por tempo de contribuição, da pessoa portadora de deficiência.

2. O Laudo pericial, corroborando as demais provas constantes dos autos, concluiu que o autor é portador de deficiência visual congênita, em seu grau máximo, cabível, portanto, a aplicação da redução do tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, de que trata o inciso I do art. 3o da LC no 142, de 2013.

3. A conclusão do Laudo pericial é absolutamente clara ao afirmar que a enfermidade do autor é congênita, portanto, existente desde sempre, ou seja, o autor já era portador da enfermidade ao tempo de sua filiação ao RGPS, o que exclui a hipótese posta na primeira parte do art. 7o da LC no 142, de 2013. De igual modo, em resposta a quesito formulado pelo próprio INSS - 7) Qual a data/época de início dos eventuais impedimentos constatados, com base em elementos objetivos? – o Perito foi enfático ao responder “Durante toda a sua vida laborativa”, corroborando o relatório médico da lavra do Prof. Dr. Milani, de 18/06/1991, citado no Laudo pericial, que já considerava a gravidade da enfermidade do apelado, classificando-a como visão “subnormal”, o que exclui a ocorrência da segunda hipótese prevista no art. 7o da LC no 142, de 2013, pois, não há que se falar em evolução da gradação da enfermidade, haja vista que a deficiência, durante todo o período laboral do autor, foi classificada em seu grau máximo.

4. Assim, em razão do grau máximo da enfermidade congênita que acomete o autor, o que justifica a aplicação do disposto no inciso I do art. 3o da LC no 142, de 2013, no que se refere à redução do tempo de contribuição para fins de aposentadoria para 25 anos, e, diante do reconhecimento por parte do próprio INSS de que o autor possui 25 anos, 11 meses e 29 dias de contribuição, não há como não conceder ao apelado o benefício da aposentadoria, por tempo de contribuição, da pessoa portadora de deficiência.

5. No que diz respeito à correção monetária e a incidência de juros de mora, observe-se o disposto no Tema 905 e na Súmula 54, ambos do C. STJ.

6. Nega-se provimento à apelação do INSS, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVAMALERBI(RELATORA): Cinge-se a controvérsia em apurar qual o grau da deficiência que acomete o autor; se é a hipótese de redução do tempo de contribuição de que trata o art. 3o da LC 142, de 2013 e; se o tempo de serviço do autor, reconhecido pelo INSS, é suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria, por tempo de contribuição, da pessoa portadora de deficiência.

Inicialmente é de se destacar que o Laudo Pericial, corroborando as demais provas constantes dos autos, concluiu que o autor é portador de deficiência visual congênita, em seu grau máximo, nos termos de seu item “4” (ID 70085207), posto nos seguintes termos:

[...]

4. Toxoplasmose ocular congênita em ambos os olhos.

Toxoplasmose ocular é uma doença infecciosa com transmissão pelo contato principalmente com gatos, pombos, carne mal passada, águas e verduras contaminadas ou transmissão materno-fetal, na gravidez. Afeta a retina provocando a necrose da parte atingida, podendo levar à cegueira, como no caso atual.

A cegueira bilateral é devido à coriorretinite cicatrizada comprometendo a mácula que pela acuidade visual. A lesão é na retina a estrutura responsável pela visão central e • decorrente de infecção por toxoplasmose congênita, adquirida por transmissão maternofetal, desde o nascimento.

O diagnóstico de toxoplasmose congênita foi baseado no tipo de lesão encontrada, a saber, coriorretinite macular bilateral, lesão presente em 50% dos casos de toxoplasmose congênita, e baseado na coriorretinite satélite encontrada no exame do fundo do olho, sinal característico da toxoplasmose ocular.

A lesão em ambos os olhos está consolidada e é irreversível.

A data do início da doença deve ser fixada desde o nascimento baseado na história natural da toxoplasmose ocular congênita.

Baseado na lesão encontrada a deficiência visual é muito antiga estando presente desde os primeiros anos de vida. Não foi possível caracterizar agravamento da doença na ausência de tratamentos da lesão, visto que, a lesão esta cicatrizada sem referência de recidiva da doença. A doença afetou os dois olhos, nos primeiros anos de vida, com coriorretinite macular cicatrizada em região macular, originando grande deficiência visual em ambos os olhos.

No caso atual, o periciando apresenta doença grave desde o nascimento com cegueira legal em ambos os olhos. A lesão antiga de coriorretinite macular em ambos os olhos foi comprovada com o relatório do Prof. Dr. Milani em 18/06/1991 - "Encaminho o paciente acima que apresenta cicatriz de coriorretinite macular em AO (ambos os olhos) para visão subnormal". Esclareço que o setor de visão subnormal é reservado para pacientes que não apresentam possibilidade de tratamento da lesão ocular e são portadores de cegueira legal bilateral.

[...]

Ou seja, trata-se de enfermidade congênita que evoluiu até o seu grau máximo e que assim foi durante toda a vida laboral do autor, razão pela qual a r. sentença reconheceu esse fato e, diante do tempo de serviço atestado pelo próprio INSS, aplicou o disposto no inciso I do art. 3o da LC 142, de 2013 e assim concluiu:

[...]

Portaria Interministerial n° 01/2014. Nesse sentido, a pontuação mensurada pela perícia médica foi de 1725 pontos (fl. 287).

Por outro lado, a análise socioeconômica, consolidada na complementação de fls. 256/261, atribuiu ao autor 3400 pontos. Assim, a somatória obtida nas duas análises periciais perfaz 5125 pontos, o que, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Portaria Interministerial 01/2014, caracteriza deficiência grave, que, conforme o laudo médico pericial, aflige o autor desde o nascimento.

Assim, tendo em vista que o autor possuía menos de 60 anos na DER, a concessão do benefício exige a comprovação de no mínimo 25 anos de contribuição. No caso, conforme já verificado, o INSS reconheceu 25 anos, 11 meses e 29 dias (fl. 72), e, mesmo não havendo pedido de reconhecimento de período, o autor perfaz tempo suficiente à concessão do benefício na DER. Ficará a cargo da Administração Previdenciária a apuração da RMI do benefício.

[...]

Vejamos o que determina a LC 142, de 2013, a respeito do assunto:

[...]

Art. 1o Esta Lei Complementar regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS de que trata o § 1o do art. 201 da Constituição Federal.

Art. 2o Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

Art. 4o A avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento.

Art. 5o O grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

Art. 6o A contagem de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência será objeto de comprovação, exclusivamente, na forma desta Lei Complementar.

§ 1o A existência de deficiência anterior à data da vigência desta Lei Complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência.

§ 2o A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal.

Art. 7o Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no art. 3o serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento a que se refere o parágrafo único do art. 3o desta Lei Complementar.

[...]

O INSS pugna pela aplicação do disposto no art. 7o acima transcrito, por entender que “durante o tempo de contribuição, o Autor passou por graus que foram desde inexistentes de deficiência, evoluindo ao grau leve” e assim por diante.

Destaco que o 7o da LC 142, de 2013, trata de duas hipóteses em que “o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado” no decorrer de sua vida laboral.

Diante do que consta dos autos, não assiste razão ao apelante.

A conclusão do Laudo pericial é absolutamente clara ao afirmar que a enfermidade do autor é congênita, portanto, existente desde sempre, ou seja, o autor já era portador da enfermidade ao tempo de sua filiação ao RGPS, o que exclui a hipótese posta na primeira parte do art. 7o da LC no 142, de 2013. De igual modo, em resposta a quesito formulado pelo próprio INSS - 7) Qual a data/época de início dos eventuais impedimentos constatados, com base em elementos objetivos? – o Perito foi enfático ao responder “Durante toda a sua vida laborativa”, corroborando o relatório médico da lavra do Prof. Dr. Milani, de 18/06/1991, citado no Laudo pericial, que já considerava a gravidade da enfermidade do apelado, classificando-a como visão “subnormal”, o que exclui a ocorrência da segunda hipótese prevista no art. 7o da LC no 142, de 2013, pois, não há que se falar em evolução da gradação da enfermidade, haja vista que a deficiência, durante todo o período laboral do autor, foi classificada em seu grau máximo.

No que diz respeito ao alto desempenho e grau de formação educacional e profissional do autor, não consta do Laudo pericial que a deficiência visual, ainda que em grau máximo, até mesmo nas hipóteses de cegueira total, seja impedimento para que o portador desse tipo de enfermidade desenvolva o seu intelecto, estude, se aperfeiçoe e se destaque como profissional em sua área de atuação.

Quanto aos parâmetros e à metodologia utilizada para aferição dos resultados, destaco o zelo do Juízo a quo ao determinar, nos termos do despacho abaixo transcrito, o aditamento dos Laudos para que estivessem em perfeita sintonia com a legislação de regência, o que inclui a Lei Complementar no 142, de 2013:

[...]

Da análise dos autos para prolação de sentença, verifica-se a necessidade complementação dos laudos. Isso porque, embora não tenha constado da decisão de fls. 1861189, nem dos quesitos das partes, a norma do artigo 70-D do Decreto no 3.048199 preceitua que a perícia da aposentadoria da pessoa com deficiência será realizada nos termos de ato conjunto dos ministérios indicados naquele dispositivo. Nesse sentido, sobreveio a Portaria Interministerial 0112014, regulando o procedimento de avaliação do segurado e de identificação dos graus de deficiência. O ato normativo traz formulários que devem ser preenchidos pela perícia médica e pelo serviço social. A cada quesito do formulário o especialista deve atribuir uma pontuação, e, ao final, a somatória dos pontos indicará se o segurado preenche o requisito para concessão do benefício e o seu grau de deficiência, se o caso. Verifico que, no caso em análise, os formulários preenchidos na esfera administrativa encontram-se às fis. 57169. Trata-se, portanto, de requisito necessário ao julgamento do feito. Dessa forma, intimem-se os peritos senhor Orlando Batich e senhora Giselle Severo da Silva, para que promovam a complementação do laudo no prazo de 30 (trinta) dias. O mandado deverá ser instruído com cópia da Portaria Interministerial 0112014. Após, dê-se ciência às partes.

[...]

Ainda a respeito dessa matéria, cumpre destacar que aberta oportunidade para as partes se pronunciarem a respeito dessa complementação determinada pelo Juízo e promovida pelos peritos, tanto na perícia médica como na socioeconômica, o INSS, por cota, apenas reiterou os termos de sua contestação (ID70085210).

Portanto, em razão do grau máximo da enfermidade congênita que acomete o autor, o que justifica a aplicação do disposto no inciso I do art. 3o da LC no 142, de 2013, no que se refere à redução do tempo de contribuição para fins de aposentadoria para 25 anos, e, diante do reconhecimento por parte do próprio INSS de que o autor possui 25 anos, 11 meses e 29 dias de contribuição, não há como discordar da conclusão a que chegou a r. sentença em conceder ao apelado o benefício da aposentadoria, por tempo de contribuição, da pessoa portadora de deficiência.

No que diz respeito à correção monetária e a incidência de juros de mora, observe-se o disposto no Tema 905 e na Súmula 54 do C. STJ.

Quanto aos efeitos do julgamento do RE 870947, em curso no E. STF, registre-se que o e. Ministro Luiz Fux, relator do referido RE, em decisão proferida em 23/11/2018 (DJe-253, divulg. Em 27/11/2018, publ. em 28/11/2018, assim se manifestou:

[...]

Por fim, em resposta ao Ofício no 091/GMMCM, encaminhado pelo Ministro Mauro Luiz Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, registro que não houve nestes autos determinação do sobrestamento de qualquer demanda judicial.

[...]

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA CONGENITA EM SEU GRAU MÁXIMO. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. INCISO I DO ART. 3o DA LC No 142, DE 2013. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 7o DA LC No 142 DE 2013. NÃO CONFIGURADA. TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO PELO INSS. SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar qual o grau da deficiência que acomete o autor; se é a hipótese de redução do tempo de contribuição de que trata o art. 3o da LC 142, de 2013 e; se o tempo de serviço do autor, reconhecido pelo INSS, é suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria, por tempo de contribuição, da pessoa portadora de deficiência.

2. O Laudo pericial, corroborando as demais provas constantes dos autos, concluiu que o autor é portador de deficiência visual congênita, em seu grau máximo, cabível, portanto, a aplicação da redução do tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, de que trata o inciso I do art. 3o da LC no 142, de 2013.

3. A conclusão do Laudo pericial é absolutamente clara ao afirmar que a enfermidade do autor é congênita, portanto, existente desde sempre, ou seja, o autor já era portador da enfermidade ao tempo de sua filiação ao RGPS, o que exclui a hipótese posta na primeira parte do art. 7o da LC no 142, de 2013. De igual modo, em resposta a quesito formulado pelo próprio INSS - 7) Qual a data/época de início dos eventuais impedimentos constatados, com base em elementos objetivos? – o Perito foi enfático ao responder “Durante toda a sua vida laborativa”, corroborando o relatório médico da lavra do Prof. Dr. Milani, de 18/06/1991, citado no Laudo pericial, que já considerava a gravidade da enfermidade do apelado, classificando-a como visão “subnormal”, o que exclui a ocorrência da segunda hipótese prevista no art. 7o da LC no 142, de 2013, pois, não há que se falar em evolução da gradação da enfermidade, haja vista que a deficiência, durante todo o período laboral do autor, foi classificada em seu grau máximo.

4. Assim, em razão do grau máximo da enfermidade congênita que acomete o autor, o que justifica a aplicação do disposto no inciso I do art. 3o da LC no 142, de 2013, no que se refere à redução do tempo de contribuição para fins de aposentadoria para 25 anos, e, diante do reconhecimento por parte do próprio INSS de que o autor possui 25 anos, 11 meses e 29 dias de contribuição, não há como não conceder ao apelado o benefício da aposentadoria, por tempo de contribuição, da pessoa portadora de deficiência.

5. No que diz respeito à correção monetária e a incidência de juros de mora, observe-se o disposto no Tema 905 e na Súmula 54, ambos do C. STJ.

6. Nega-se provimento à apelação do INSS, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.